Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015406-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAMIANA APARECIDA AUGUSTO - CPF: 047.266.811-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), DAMIANA APARECIDA AUGUSTO - CPF: 047.266.811-09 (PACIENTE), ALDAIR JONATAN DE SOUZA - CPF: 055.895.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.669.511-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESA
NO DIA 24/08/2023
, TRAFICANDO DROGAS ILÍCITAS (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 1006975- 17.2023.8.11.0007) E CONCEDIDA A LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRESA POSTERIORMENTE PELO MESMO CRIME - INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia de que a paciente foi presa
no dia 24/08/2023
, traficando drogas ilícitas (auto de prisão em flagrante

nº 1006975- 17.2023.8.11.0007) e concedida a liberdade mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sendo presa posteriormente pelo mesmo crime. O

que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Damiana Aparecida Augusto
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Alta Floresta/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 24-05-2024, pela pratica, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de apresentação realizada na mesma data, pela Magistrada plantonista.

Aduz a defesa que o constrangimento ilegal consiste no fato de que, em audiência de custódia, a magistrada plantonista converteu a prisão em flagrante da paciente em constrição provisória, a despeito de esta manifestar, de forma expressa nos autos, possuir 1 (uma) filha de 16 (dezesseis) anos e 1 (um) filho de 14 (quatorze) anos, tendo o genitor dos menores falecido no ano anterior.

Argumenta que a manutenção do cárcere provisório da paciente não somente gera abalo à estrutura emocional e afetiva de seus filhos, mas igualmente produz os efeitos mais nefastos na vida de sua prole, em prejuízo direto à formação do caráter, da personalidade, dos traços psicológicos dos adolescentes.

Sustenta que a beneficiária é primária, sem condenações anteriores, e que o crime supostamente praticado, não foi perpetrado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Argumenta que, neste caso, deve ser observado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral e absoluta dos direitos da criança, além da previsão legal do artigo 318, V do Código de Processo Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim,
requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada, com cautelares que se entender necessárias ou a substituição da prisão pela concessão da prisão domiciliar da paciente DAMIANA APARECIDA AUGUSTO, confirmando a decisão no julgamento do mérito,
(ID. 217944694). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 218582195). Informações juntadas (Id. 219259198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“EMENTA: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva. Irresignação. Pretendida revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Periculosidade e gravidade concreta demonstradas. Pedido subsidiário de substituição da segregação preventiva pela Prisão Domiciliar. Paciente mãe de dois (2) filhos de quatorze (14) e dezesseis (16) anos de idade. Impossibilidade. Inaplicabilidade da hipótese prevista no art. 318, V, do CPP. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 223122155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de em benefício de
Damiana Aparecida Augusto
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Alta Floresta/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos menores de 06 anos ou com deficiência, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe
de filhos menores de 12 anos
quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).

Destarte, consigno que não desconheço a amplitude da aplicabilidade da decisão proferida no
habeas corpus
coletivo [HC 143.641/STF-Relatoria Ministro Ricardo Lewandowski], porém, não se aplica ao caso concreto, visto que, conforme a própria Defensoria Pública na impetração e documentos juntados, a paciente é genitora de filhos maiores de 14 anos.

Ainda que assim não fosse, o C. STF, no julgamento do referido
habeas

corpus
coletivo, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. Todavia, o entendimento jurisprudencial consigna que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

A propósito:

“A prisão domiciliar, que possui natureza substitutiva e não autônoma, pode ser imposta pelo julgador quando restar devidamente provada uma das hipóteses do art. 318 do CPP e desde que as peculiaridades do caso concreto assim permitam. ”
(HC nº 47290/2016 - Relator:
Des
. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2016)

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“TRÁFICO. PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO
DE
MÃE
DE CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA
DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, a segregação cautelar para garantia da ordem pública está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em virtude do histórico da paciente na criminalidade. 2. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à
mãe com
filho
menor
de
12
anos exige a comprovação da
imprescindibilidade da agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos já que a avó materna tem sido a responsável pela guarda do infante. 3. Ordem denegada”.
(TJES; HC 0010383-14.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 11/07/2018; DJES 23/07/2018)

Quanto a ausência de fundamentação, para análise, transcrevo a decisão combatida, no trecho em que se refere a paciente:

“...
Igualmente, há demonstração de periculosidade da autuada DAMIANA APARECIDA AUGUSTO, eis que os entorpecentes, ressalta-se, destinados à venda geral, foram encontrados em sua residência e outra grande porção em sua bolsa. Ainda, aponta-se que houve a desobediência de medidas cautelares, revelando-se a prática delitiva reiterada,
uma vez que a flagranteada fora autuada pelo mesmo crime nos autos de n.º 1006975-17.2023.8.11.0007, em que a ela fora concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Dentre os documentos carreados aos autos, merece destaque o Boletim de Ocorrência - nº: 2024.154918, no qual consta como se sucedeu a prisão em flagrante dos autuados:

APÓS RECEBER DENUNCIAS QUE NA RESIDENCIA LOCALIZADA NA AV. BRASIL, BAIRRO CIDADE ALTA NA CIDADE DE ALTA FLORESTA - MT, ESTA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO DILIGENCIOU ATÉ AS PROXIMIDADES DO LOCAL CITADO, E NA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DA CASA, AVISTOU DOIS INDIVIDUOS SAINDA DA RESIDENCIA, SENDO QUE UM DELES ESTAVA DE BICICLETA E O OUTRO DE MOTO, QUE AS EQUIPES PROCEDERAM NA ABORDAGEM DAS PESSOAS QUE SAÍRAM DA CASA, SENDO QUE ANDRÉ MOREIRA DA SILVA QUE SAIU DE BICICLETA ESTAVA EM POSSE DE UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL (GRANDE) DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, JÁ COM O INDIVIDUO DA MOTOCICLETA SR. JOEL NATALINO DE SOUZA, FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO DE CIGARRO, DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE ESTE CONFIRMOU SER USUÁRIO DE ENTORPECENTE (MACONHA). QUE DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS OS POLICIAIS ENVOLVIDOS RETORNARAM AO ENDEREÇO CITADO, QUE ANTES DE CHEGAR NO LOCAL PERCEBEU QUE DUAS PESSOAS ESTAVAM SAINDO DA RESIDENCIA EM UMA MOTOCICLETA HONDA BROS DE COR VERMELHA, SENDO ESSAS: ALDAIR JHONATAN DE SOUZA E DAMIANA APARECIDA AUGUSTO, AS QUAIS FORAM ABORADADAS PELOS POLICIAIS E COM ESTES FOI ENCONTRADO OUTRA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE O PROPRIETÁRIO DA CASA, ALDAIR JHONATAN DE SOUZA, AFIRMOU QUE NO INTERIOR DA RESIDENCIA HAVIA MAIS ENTORPECENTES, QUE DE IMEDIATO FOI REALIZADO A BUSCA NA CASA E ENCONTRADO VÁRIAS PORÇÕES DE MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA, E COCAÍNA. DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS TODOS OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS PARA ESTA UNIDADE POLICIAL PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. VALE SALIENTAR QUE ALDAIR E DAMIANA SÃO COMPANHEIROS E MORAM JUNTOS NA CASA.

Assim, considerando-se a gravidade concreta dos crimes; que o tráfico de drogas e a associação criminosa indicados nos autos levam a um clima de insegurança à população; o descumprimento de medidas cautelares impostas à acusada DAMIANA APARECIDA AUGUSTO; a periculosidade dos autuados; o risco social causado pelas ações dos flagranteados que demonstram verdadeiro comportamento voltado para a prática criminal; a diversidade de entorpecentes encontrados na residência; a vida pregressa dos atuados voltada para a prática criminal; há de se concluir que o quadro fático apresentado nos autos é justificador da decretação da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, merece ser afastada a justificativa para a prisão domiciliar pleiteada pela acusada DAMIANA APARECIDA AUGUSTO. Assim porque, observa-se a partir dos documentos juntados sob o ID 156981733 que a faixa etária dos infantes não se enquadra na admissibilidade da benesse, nos termos do art. 328, do CPP, de modo que deve ser mantida à flagranteada a prisão preventiva pelos motivos acima expostos.”
(Id. 217947652).

Analisando a decisão objurgada, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna, infere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti).

Nota-Se que a decisão combatida e está alicerçada na garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade do crime, em tese, praticado, mas também em razão da reiteração delitiva e do descumprimentos das medidas cautelares impostas, consoante trecho da decisão que a seguir transcrevo:
In casu
, conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária encontra-se presa por ter supostamente praticado o crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes, considerando que a paciente no ano passado,
no dia 24/08/2023
, a paciente também foi presa traficando drogas (Auto de Prisão em Flagrante nº 1006975- 17.2023.8.11.0007), e concedida a liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, voltando a delinquir, que constituem elementos aptos a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante Súmula 444/STJ.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais,
"inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"
(RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Damiana Aparecida Augusto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024